Tribunal: TJSP
Processo: 0018849-37.2013.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0018849-37.2013.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados VALMIR MESSIAS,
JOSIANE MESSIAS CAMPOS SILVA, FÁTIMA APARECIDA MESSIAS e
MARIA APPARECIDA SANTOS MESSIAS (FALECIDO).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018849-37.2013.8.26.0625/50000 -
Taubaté
2
VOTO No 37.108
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0018849-37.2013.8.26.0625/50000
COMARCA: TAUBATÉ
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ERRO
MATERIAL INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 221/224, proferido nos autos da ação
ordinária movida por Maria Apparecida Santos Messias, portadora de
necrose seca em calcâneo esquerdo, falecida no curso da lide e sucedida
por morte por Fátima Apparecida Messias, Josiane Messias Campos
Silva e Valmir Messias, na parte em que, ao julgar procedente o pedido
indenizatório, condenou-a a pagar em favor da Defensoria Pública
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor total da
condenação, são opostos pela Fazenda do Estado os presentes
embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta erro
material que reclama correção.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que o julgado não
apresenta a falha apontada.
No que tange à condenação da Fazenda do Estado na
verba honorária, registrado pelo Supremo Tribunal Federal, ao
reconhecer a repercussão geral no Recurso Extraordinário no 1.140.005-
RJ que “Constitui questão constitucional relevante definir se os entes
federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018849-37.2013.8.26.0625/50000 -
Taubaté
3
que os integram”, ao menos até a solução do mérito, deve prevalecer o
entendimento adotado na decisão unânime do Plenário da Suprema
Corte na AR 1.937, relator o Ministro Gilmar Mendes, no sentido de ser
possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor
da Defensoria Pública da União, diante da autonomia funcional,
administrativa e orçamentária desta instituição, mesmo raciocínio válido
para o Estado-Membro.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR